Tribunal: TJMT
Processo: 1027665-67.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027665-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RODOVIARIO JOB LTDA - CNPJ: 17.491.549/0001-29 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE MENDONCA DE ANDRADE - CPF: 871.628.066-00 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (APELANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), RODOVIARIO JOB LTDA - CNPJ: 17.491.549/0001-29 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE MENDONCA DE ANDRADE - CPF: 871.628.066-00 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (APELADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO CORRÉU (RODOVIÁRIO JOB LTDA) NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA (CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.) PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO. DANO MATERIAL DE
VIDO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA
CORREÇÃO MONETÁRIA.
DATA DO EVENTO DANOSO/EFETIVO PREJUÍZO.
RECURSO DO CORRÉU
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Rodoviário
Job
Ltda. (corréu) e pela Concessionária Rota do Oeste S.A. (autora), em face de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do corréu pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob concessão da autora, mantendo-se o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária em data diversa do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a sentença é nula por ausência de fundamentação
,
estabelecer se o antigo proprietário do veículo acidentado possui legitimidade passiva para responder pelos danos
e
determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo analisado os elementos relevantes da controvérsia, não se configurando nulidade por ausência de motivação pelo simples fato de o julgador não acolher todos os argumentos das partes.

O proprietário formal do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros enquanto não houver registro formal da transferência junto ao órgão competente, nos termos do art. 134 do CTB, sendo irrelevante a alegada alienação anterior ao acidente.

A responsabilidade pelo acidente é atribuída ao condutor, que adormeceu ao volante, e ao corréu, na qualidade de proprietário registrado, sendo que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade e não foi impugnado por prova em sentido contrário.

Nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, os juros de mora em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

A correção monetária, por sua vez, incide desde a data do efetivo prejuízo, que coincide com o evento danoso, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do corréu
não
provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando apresenta motivação suficiente para embasar a conclusão adotada.

O proprietário formal do veículo, que não comunica a venda ao órgão de trânsito,
responde solidariamente pelos danos causados a terceiros.

Os juros de mora em responsabilidade civil extracontratual incidem a partir do evento danoso.

A correção monetária, em caso de indenização por danos materiais, tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Cobrança julga
da procedente para condenar
a
ré ao pagamento de R$5.532,15
, acrescidos de juros e correção monetária, a partir da citação
. Julgou improcedente a Reconvenção.
Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
“tanto para aç
ão quanto para a reconvenção”.

A
autora,
Concessionária Rota do Oeste S.A., limita sua insurgência à modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, defendendo que a incidência deve ocorrer a partir do evento danoso, ocorrido em 21
-
6
-
2017, e não da citação.

Fundamenta que a demanda versa sobre responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito (art
igo
186 do Código Civil), o que atrai a aplicação do art
igo
398 do mesmo diploma, bem como das Súmulas
n.
54 e 43 do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais os juros moratórios, em hipóteses como a dos autos, fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo.

Já a
ré,
Rodoviário
Job
Ltda. alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente quanto ao pedido de denunciação da lide, afirmando que não houve análise adequada de seus argumentos, o que configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art
igo
5º, LV, CF) e ao dever de motivação previsto no art
igo
93, IX, da Constituição.

No mérito, sustenta a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que havia alienado o veículo causador do acidente antes da data do sinistro, apresentando nota fiscal e autorização de transferência assinada e reconhecida em cartório, com tradição ocorrida em 16
-
6
-
2017, ou seja, cinco dias antes do fato.

Invoca o art
igo
1.226 do Código Civil, que estabelece a transferência da propriedade de bens móveis com a
tradição, bem como a Súmula
n.
132 do STJ, que afasta a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a venda anterior ao acidente, ainda que não registrada no órgão de trânsito. Defende, assim, que eventual responsabilidade c
omp
e
ti
ria exclusivamente ao adquirente ou ao condutor, pleiteando a improcedência da
A
ção em relação a si.

Nas contrarrazões, a Concessionária Rota do Oeste rebate as alegações da Rodoviário
Job
Ltda., afirma que, embora a alienação do veículo tenha ocorrido dias antes do acidente, não houve a imediata comunicação da venda ao órgão competente, razão pela qual subsiste a legitimidade passiva do apelante, sendo a responsabilidade do proprietário solidária com a do condutor.

Assevera
que a sentença enfrentou adequadamente a matéria e que não houve cerceamento de defesa, tratando-se apenas de inconformismo da parte vencida.

Por sua vez, a Rodoviário
Job
Ltda., nas contrarrazões, defende que a obrigação discutida é de natureza contratual, de modo que os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, não se aplicando as Súmulas
n.
54 e 43, próprias de responsabilidade extracontratual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Por questão de prejudicialidade, analisa-se primeiro o Recurso de Rodoviário
Job
Ltda.

1 – RECURSO DO
COR
RÉU (RODOVIÁRIO JOB LTDA.)

1.1 - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Infere-se dos autos que a sentença apreciou de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes da controvérsia, apresentando fundamentos suficientes para embasar a conclusão adotada. O simples fato de o julgador não ter acolhido os argumentos apresentados não implica ausência ou deficiência de motivação, pois não se exige a análise minuciosa de todas as teses, bastando que a decisão se apoie em fundamentos idôneos e coerentes.

1.2 - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Embora o apelante sustente ter alienado o veículo antes do acidente, não há nos autos prova de que a transferência de propriedade tenha sido efetivada junto ao órgão de trânsito. Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto não houver comunicação formal e registro da transferência, o alienante permanece responsável solidário por danos decorrentes da utilização do veículo.

Na hipótese, o acidente ocorreu quando o automóvel ainda estava registrado em nome do recorrente, sendo aplicável o entendimento de que o proprietário formal responde solidariamente com o condutor pelos prejuízos causados a terceiros.

1.3
- MÉRITO

Ficou
demonstrado que o condutor, corréu na
A
ção, adormeceu ao volante, perdeu o controle do veículo e colidiu com o poste de iluminação situado em rodovia sob concessão da autora, causando o dano descrito na inicial.

O
B
oletim de
O
corrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, dotado de presunção de veracidade, confirma a dinâmica do acidente e não foi infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Ademais, incumbia ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art
igo
373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Correta, portanto, a manutenção de sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento do prejuízo.

2 – RECURSO DA AUTORA (
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
)

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, oriunda de ato ilícito, os juros de mora devem fluir desde o evento danoso, nos termos do art
igo
398 do Código Civil e da Súmula
n.
54 do STJ.

No caso, o acidente ocorreu em 21
-
6
-
2017, data que deve ser considerada para o início da contagem dos juros.

Quanto à correção monetária, por se tratar de indenização por danos materiais em relação extracontratual, o termo inicial deve ser a data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula n. 43 do STJ. Assim, a atualização monetária incidirá desde 21-6-2017, data da colisão e do desembolso para reparação do bem danificado.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso de R
odoviário
Job
L
tda
.
(corréu)
e
dou provimento
ao
R
ecurso da C
oncessionária Rota do Oeste
S.A.
(autora)
,
para fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data do evento danoso, reformando a sentença nesse ponto e mantendo-a quanto aos demais aspectos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025